Tribunal: TJMT
Processo: 0000280-92.2016.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ementa.
‘PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.015, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATO DO RELATOR – ARTIGO 932, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –MAJORAÇÃO DA VERBA HONORARIA – ARTIGO 85, INCISO 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso não conhecido.
(1) – Na dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, a questão de verificação de admissibilidade á ato privativo do Relator o que lhe dá o direito de, por decisão monocrática, ausentes os requisitos legais, negar provimento ao recurso aviado.
(2) – No recurso a parte recorrente, em cumprimento ao prescrito no inciso III, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil, deve impugnar de forma especifica os argumentos pelos quais o magistrado de piso, fazendo suas razões, concluiu pelo resultado de seu posicionamento proferido na sentença recorrida.
(3) – Se a parte resume em anotar os mesmos argumentos vertidos na peça inicial em total dissonância com o prescrito na sentença recorrida, reside demonstrado ausência dos requisitos necessários a admissibilidade recursal e, neste aspecto, o recurso não pode ser conhecido pelo Tribunal.
(4) – E, não conhecido o recurso, segundo precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, de rigor se apresenta, dentro do previsto no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários arbitrados em primeiro grau pelos serviços desenvolvidos pelo advogado depois da prolação da sentença, os alcunhados recursais.
Relatório.
NELSON GERALDO MOREIRA BORGES e sua esposa IZA MARY BENTO DE JESUS BORGES ingressaram com uma AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO COM TEMPO REDUZIDO em face de JONAS DE SOUZA SANCHES e sua esposa CARLA ADRIANA SABINO SANCHES, todos identificados nos autos. Anotou na inicial que são possuidores de uma área de terras com 79,6792 hectares no lugar denominado de GLEBA RENASCER DO GALERA, localizado no Município e Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade. Ora denominado ‘SITIO BORGES’, trouxe no bojo da inicial os limites e confrontações. Afirmaram que tem a posse do citado imóvel por tempo superior a 15 anos, sem contestação, sem oposição, tratando-se, portando, de posse justa mansa e pacífica e, de consequência, pretende usucapir a citada área que a citada para fins de registro imobiliário, de uma área maior de 4.840,000 hectares, extraída da matrícula de numero 1.228, de 13 de março de 2009, livo 2, do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade.
O feito se desenrolou normalmente e, alcançando a fase de sentença, o magistrado sentenciante, fazendo suas razões de fato e de direito, julgou improcedente a ação, condenou os autores/apelantes nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado dado a causa. Sustentou o magistrado em suas razões de decidir que tais áreas foram objeto de invasões na década de 90 e que na citada ação figurou no polo passivo a atual parte autora e/ou seus antecessores. Consignou na decisão que, através da ação de reintegração de posse 290/2003, Código 14607, que determina a reintegração de posse, os autores figuraram como réus o que, por consequência, está a caracterizar a ausência de posse mansa e pacifica em relação a citada área. Sustentou que, em relação a citada ação, hoje tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Ação Rescisória de numero 42.4756/2013, onde foi deferida liminar. Contudo, os autores não fazem parte daquela ação rescisória.
O recurso aviado pelos autores/apelantes diz respeito aos aspectos de que; ‘Conforme se vê, constata-se que é fazenda, que é produtiva, na qual, os requerentes são possuidores por si e seus antecessores por mais de 15 anos, de forma mansa a pacifica e que a área em questão é tirada da matricula 1.338, de 13 de março de 2009, livro 2, do CRI da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, a ser decotada de um total de 4.840,000 hectares, da Gleba denominada ALTO GUAPORÉ, que foi destacada de uma área maior de 7.260,0000 hectares. Apresentou, a seguir, ad divisas e confrontações desta área maior.
Contrarrazões foram apresentadas, pugnando os réus/apelados pela manutenção integral da sentença hostilizada.
Fundamentação.
Para se chegar a um entendimento a respeito da admissibilidade ou não deste recurso, atribuição que compete ao relator, dentro da dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é preciso cotejar os argumentos da sentença e confrontá-los com os argumentos vertidos no recurso.
Em suas razões de decidir o magistrado assim fundamentou: ‘’Pretensão – referente a imóvel situado no interior de uma área maior que recebe as nomenclaturas de FAZENDA DOIS IRMÃOS II ou DOIS MIL ALQUEIRES ou ALTO GUAPORÉ, registrada na matricula 1.338 do RGI de Vila Bela da Santíssima Trindade?MT, vizinha a fazenda baia funda, na zona rural desta Comarca. A pose do imóvel foi adquirida de HERMEZINDO JOSE MEDEIROS FILHOS e QUEILA ANTONIA FERREIRA.
Tais áreas de terra foram objeto de invasões no final da década de 90, das quais resultou a Ação de Reintegração de Posse n° 290/2003, Código 14607, que tramitou neste juízo.
Na referida ação, na qual figurou no polo passivo a atual parte autora e/ou seu antecessor possessório, foi proferida sentença que reconheceu a existência de duas áreas distintas, a saber, FAZENDA BAIA FUNDA e FAZENDA DOIS IRMÃOS II (2.000 ALQUEIRES ou ALTO GUAPORÉ), sendo que com relação à primeira área (BAIA FUNDA) foi julgado procedente o pedido inicial para determinar a reintegração da autora ROTEC VEICULOS LTDA na posse do imóvel, confirmando a liminar outrora deferida e com relação a segunda área (FAZENDA DOIS IRMÃOS II (2000 ALQUEIRES ou ALTO GUAPORÉ), foi reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva, por entender o magistrado que a autora não era proprietária da área.
Porém, o Eg. Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação interpostos pelas partes, afastou a ilegitimidade passiva e deu provimento ao recurso para determinar a desocupação de ambas as áreas (Fazenda Baia Funda e Fazenda Dois Irmãos II (2000 alqueires ou Alto Guaporé), determinando que a discussão de benfeitorias fosse processada apos o devido desapossamento da gleba. Esta decisão transitou em julgado. (sic).
Continuando, afirmou o magistrado que tal situação se encontra em discussão em AÇÃO RESCISÓRIA, protocolada neste Tribunal sob numero 68751/2013, na qual, por sua vez, está pendente de julgamento através do Recurso Especial número 1.559.256-MT, junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça.
E, em face deste aspecto, anotou o Juiz que não se deparou que exista posse mansa e pacífica e, neste contexto, julgou improcedente a demanda, condenando os autoras na sucumbência, conforme citado linhas acima.
Em grau recursal, temos que os autores/apelantes, como, de resto, já tratados linhas anteriores, resumiu em anotar os mesmos argumentos com os quais pretendeu usucapir á área e consubstanciados na petição inicial.
Assim, verifica-se que os autores/apelantes, em, nenhum momento, contestou os argumentos vertidos pelos quais o magistrado de piso, fazendo as suas razões de decidir, julgou improcedente o pleito e, em verdade, apenas repisou os argumentos trazidos na inicial, estes não são suficientes para a apreciação recursal, por violar o principio da dialeticidade estampando no artigo 1010, inciso III, do Código de Processo Civil – as razões do pedido da reforma ou de decretação de nulidade.
Claro está que o que se pretendeu neste recurso é tão somente que este Tribunal reaprecie o pedido constante da inicial. Indispensável o ataque preciso em relação ao que o juiz decidiu. Sem tal situação, não deve o recurso ser conhecido pelo Tribunal.
Isso porque, o desenvolvimento de tese recursal divorciada dos fundamentos expostos na sentença recorrida, em manifesto desrespeito aos predicados da dialeticidade recursal, impor o não conhecimento do recurso aviado.
Não se pode conceber que “a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, (possa) perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC” (STJ - EDcl no REsp 856.509/ES - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. em 13/04/2010 - DJe 03/05/2010).
No mesmo sentido:
‘EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DOS JULGAMENTOS DA APELAÇÃO CÍVEL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃOS RESPECTIVOS ASSENTADOS EM PREMISSA FÁTICA DIVERSA DAQUELA ALEGADA NA APELAÇÃO - OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 515 E 535 DO CPC. 1. Os recursos estão submetidos, entre outros, ao princípio da dialeticidade. Tal princípio, além de exigir que as razões de recurso tenham natureza dialética, também tem a finalidade de limitar a prestação jurisdicional, estabelecendo os fatos sobre os quais deve recair a tutela jurisdicional. Em suma, tal como a relação entre pedido e sentença deve ser de congruência, o mesmo deve ocorrer entre o pleito recursal e o acórdão que o julga. 2. (...). 3. (...). (STJ – Segunda Turma - REsp 1289772/SP - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – Julg. em 07/02/2012 - DJe 14/02/2012)’.
‘EMENTA: PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS O PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL QUE CASSOU O ACÓRDÃO RECORRIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REFORMATIO IN PEJUS - INOCORRÊNCIA. 1. (...). 2. A (...). 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida suficientes para mantê-la enseja o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF.4. (...). 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.(STJ – Terceira Turma - REsp 1051196/RJ - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. em 15/09/2011 - DJe 22/09/2011)’.
Decisão.
Com tais considerações, não conheço do presente recurso. E, por imposição do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo advogado adverso depois da prolação da sentença, passando para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, que passou sem qualquer recurso.
Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).